Tribunal: TJBA
Processo: 8041357-66.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8041357-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE FARIAS SILVA e outros Advogado(s): NAUM EVANGELISTA LEITE, PAULO DE TARSO MAGALHAES DAVID, LIVIO RAFAEL LIMA CAVALCANTE, IAGO FRANCO DAVID IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. RECLASSIFICAÇÃO DE PATENTE. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. PRELIMINAR DECADÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por Policiais Militares da reserva contra ato atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à reclassificação de suas patentes (de 1º Sargento para 1º Tenente) e consequente revisão dos proventos de inatividade para equivalentes ao posto de Capitão PM, sob alegação de que, em virtude da extinção da graduação de Subtenente, fariam jus à promoção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetração estaria atingida pela decadência prevista no art. 23 da Lei nº 12.016/2009; (ii) estabelecer se os impetrantes possuem direito líquido e certo à promoção ao posto de Tenente PM e, por consequência, aos proventos de Capitão PM. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo decadencial não se aplica, pois a conduta combatida é omissiva e de trato sucessivo, renovando-se mês a mês, conforme jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no RMS 42.582/CE; AgInt no REsp 1.699.545/CE). A Lei Estadual nº 7.145/1997 previu a extinção gradativa do posto de Subtenente, mas assegurou a permanência dos militares já ocupantes até promoção ou afastamento, vedando novos ingressos na graduação. A Lei Estadual nº 11.356/2009 revogou a extinção do posto de Subtenente, restabelecendo-o e garantindo aos praças que alcançaram a graduação de 1º Sargento, com 30 anos de serviço, o direito ao cálculo dos proventos com base no posto de 1º Tenente, mas não em patentes superiores. Não há nos autos prova de que os impetrantes, ainda na ativa, preencheram os requisitos legais para promoção ao posto de 1º Tenente, como aprovação em curso, tempo mínimo de permanência, antiguidade e existência de vagas, nos termos dos arts. 11, § 1º, 134 a 136 e 138 da Lei nº 7.990/2001. Diante disso, inexiste direito líquido e certo à reclassificação pleiteada e, por consequência, ao recebimento de proventos correspondentes ao posto de Capitão PM. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A omissão da Administração em relação a ato de trato sucessivo não se sujeita à decadência do art. 23 da Lei nº 12.016/2009. A reestruturação do quadro da Polícia Militar da Bahia não assegura automaticamente a promoção de Subtenentes ou 1º Sargentos ao posto de Capitão PM. O direito líquido e certo à promoção exige comprovação do preenchimento dos requisitos legais, inexistente no caso dos autos. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 42.582/CE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.10.2020, DJe 29.10.2020; STJ, AgInt no REsp 1.699.545/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 28.09.2020, DJe 01.10.2020. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei Estadual nº 7.145/1997, arts. 3º e 4º; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 8º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 11, § 1º, 92, III, 134 a 136 e 138. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8041357-66.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante PAULO HENRIQUE FARIAS SILVA e outros e como apelada SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA - SAEB e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar as preliminares e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .